Tribunal: CARF
Processo: 16349.000355/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000355/2010-88
ACÓRDÃO
3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito
do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000355/2010-88
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS,
referente ao 1o trimestre de 2006, tendo sido requerido o valor de R$ 1.081.936,35, resultando
em deferimento parcial de R$ 1.075.284,30.
De acordo com o Despacho Decisório, a redução da base de cálculo dos créditos
pleiteados foi realizada sob os seguintes fundamentos:

(a) A Contribuinte apurou créditos integrais sobre os fretes incorridos para o
transporte de insumos sujeitos ao creditamento presumido, previsto na Lei no
10.925/2004. Entretanto, o entendimento Fiscal é no sentido de que a alíquota
aplicável ao frete deveria ser a mesma do insumo ao qual está vinculado
(0,5775% e 2,66%):

(b) A Contribuinte apurou créditos presumidos sobre a aquisição de laranja in
natura (NCM 0805.10.00) para utilização como insumo de sua produção. Esse
insumo é tributado à alíquota zero (cf. art. 28 da Lei no 10.865/2004) e,
portanto, a contribuinte incorreu na vedação contida no artigo 3o, §2o, inc. II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Em 15/02/2012, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo apresentado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) A Requerente é empresa que tem como atividade principal a fabricação de
sucos de frutas cítricas, com vendas de sua produção destinadas
predominantemente para o exterior, sendo esse o motivo de acumulação de
créditos. De forma secundária, também atua no comércio de grãos de café;
(b) Informa que, quanto ao crédito presumido apurado sobre a aquisição de laranja
in natura, a empresa não incluiu qualquer soma ao pedido de ressarcimento,
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000355/2010-88
3
razão pela não esse ponto não tem qualquer impacto econômico sobre o
processo.

Em sessão de 06/07/2017 (Acórdão no 16-78.518), a DRJ julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS.
A natureza do crédito com despesas de frete na aquisição de bens segue a
natureza do crédito do bem transportado.
AQUISIÇÃO DE BEM. OPERAÇÃO SUBMETIDA À ALÍQUOTA ZERO.
A compra de bens submetidas à alíquota zero não gera direito à apuração de
crédito presumido.

Em 22/11/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
razões recursais semelhantes àquelas trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Como não foram apresentados tópicos preliminares, passo à apreciação do mérito.

I – Mérito
I.1. – Créditos sobre gastos com frete no transporte de insumos
De acordo com o entendimento apresentado pelo Auditor Fiscal e confirmado pela
DRJ, a alíquota para a apuração do crédito de PIS/COFINS a ser apurado sobre o frete deve ser a
mesma aplicada ao insumo que foi transportado.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000355/2010-88
4
No presente caso, como os insumos adquiridos estavam sujeitos à apuração de
créditos presumidos na forma da Lei no 10.925/2004, a Fiscalização rebaixou as alíquotas
aplicáveis na apuração de créditos sobre esses específicos fretes, de 1,65% e 7,6%, para 0,5775% e
2,66%.
Para chegar a essa conclusão, o Fisco adotou o conceito contábil de custo, onde o
frete, por estar diretamente relacionado à mercadoria transportada, deve integrar o chamado
“custo de aquisição”, isto é, o valor despendido pela empresa para a colocação de determinado
item dentro de seu estoque.
Embora esse entendimento esteja adequado do ponto de vista contábil e sob o
crivo da legislação do imposto de renda, não é possível dizer o mesmo quando se está a tratar das
regras de apuração de créditos de PIS/COFINS, onde, em decorrência da sistemática própria da
não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não é possível dizer que a
alíquota aplicável à apuração de créditos dos insumos deve ser também aplicada ao frete
contratado.
De acordo com o que prevê o artigo 3o, §1o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o crédito das contribuições deve ser determinado mediante a aplicação da alíquota
básica (1,65% e 7,6%), independentemente do regime a que esteve sujeita a operação do
fornecedor:

Art. 3o (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Exceção a essa regra ocorre no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições, “inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição”, conforme previsto no artigo 3o §2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, onde não será autorizada a apuração de crédito, exceto nos casos de previsão
legal expressa em sentido contrário, tal como é o caso das hipóteses de creditamento presumido
previstas na Lei no 10.925/2004.
Observe-se que o dispositivo em questão, bem como eventual exceção prevista em
lei, deve ser aplicado apenas sobre os bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, não podendo se estender, portanto, a eventuais “insumos de insumos” – tal como é
o caso do frete incorrido no transporte de insumos –, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Não por outro motivo, aprovada por este Tribunal Administrativo a Súmula CARF no
188, a qual fixa a tese de que é possível a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o frete,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000355/2010-88
5
mesmo quando o insumo transportado não seja onerado pelas contribuições, desde que esse
serviço tenha sido tributado:

Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

Especificamente sobre a questão da alíquota a ser aplicar para fins de determinação
do crédito a apropriar, estabelece a jurisprudência prevalente neste E. CARF que a restrição
prevista no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 se aplica apenas ao insumo transportado, e não ao
frete tributado:

PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004.
(CARF.
Terceira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10665.720354/2008-70. Acórdão no 3003-002.513. Rel.: Marco Antonio Borges.
Pub.: 19/04/2024)

PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO RELATIVO AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido
geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS não cumulativo.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10935.908897/2021-67. Acórdão no 3201-011.641. Rel.: JOANA MARIA DE
OLIVEIRA GUIMARAES. Pub.: 30/04/2024)

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.422 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000355/2010-88
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no 11070.900239/2016-40.
Acórdão no 9303-014.934. Rel.: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA. Pub.: 06/05/2024)

Desta forma, a glosa procedida sobre os fretes utilizados no transporte de insumos
deve ser afastada.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 403
DF CARF MF
Original